Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PRAXEDES ALVES DE MOURA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0708170-30.2019.8.07.0018, indeferiu a pretensão da requerente de que incidisse o IPCA-e como índice de correção monetária no precatório já expedido pelo juízo. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a decisão impugnada em sua íntegra: “Fica deferido o pedido constante da inicial para reembolso das custas pagas, conforme Id. 42214737. Intime-se o credor a apresentar planilha com o valor acima, bem como com o valor dos honorários advocatícios inerentes ao cumprimento de sentença, no prazo de cinco dias. Indefiro a retificação do cálculo que embasou a expedição do Precatório de Id. 53415226, por entender que a matéria se encontra preclusa, haja vista que, desde a data da conclusão do julgamento até a data da expedição da requisição, a parte credora teve tempo suficiente para formular o pedido sem o fazer.” Em suas razões recursais (Id. 17780557), resumidamente, a agravante afirma que entre a propositura da ação e a data da expedição do precatório ocorreram fatos novos que implicam na incidência do índice de correção monetária IPCA-e. Defende que a correção monetária é consectário lógico da condenação, sendo considerado pedido implícito, que deveria ser revisto de ofício pelo magistrado. Colaciona jurisprudências para amparar sua pretensão. Roga que não há que se falar em preclusão. Giza que a decisão agravada não leva em consideração o princípio da economia processual, visto que, caso não haja sua reforma, haverá necessidade de propositura de nova ação para a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-e e a TR (índice utilizado para a confecção dos cálculos). Relata estarem presentes os requisitos ensejadores para a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão com a remessa do feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação do IPCA-e. Preparo devidamente recolhido (Id’s. 17780558 e 17783109). É o relato do necessário. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, verifico que o cerne da controvérsia reside em averiguar se é possível retificar o precatório já expedido para a aplicação de índice de correção monetária diverso, qual seja, IPCA-e. Compulsando o caderno processual, não vislumbro, pelo menos em uma análise perfunctória, o desacerto da decisão impugnada. Passo aos fundamentos. Muito bem. Como cediço o Código de Processo Civil é claro ao dispor que: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Dessarte, quer tal regramento proteger o princípio processual tão caro ao bom andamento jurisdicional e fato de prestígio das decisões judiciais, qual seja, a segurança jurídica, querendo isso dizer, que as questões já decididas e preclusas não serão novamente debatidas Analisando o processo de origem, verifica-se que a agravante, ao ajuizar o cumprimento de sentença, requereu como índice de correção monetária, a incidência da TR, tendo o d. juízo a quo homologado os cálculos apresentados pela credora em sua integralidade e determinado a expedição do precatório. A requisição de precatório data de 13 de janeiro de 2020. Após, tal fato, a requerente solicitou superpreferência haja vista ser maior de 60 (sessenta anos), oportunidade na qual a magistrada asseverou que o precatório já havia sido expedido com todas as informações relativas à natureza do crédito e data de nascimento da credora. Contudo, decorrido vários meses da expedição do precatório, mais precisamente em 29 de abril de 2020, a agravante atravessou petição afirmando não concordar com os cálculos, requerendo que sobre eles incidisse o IPCA-e, de acordo com o julgamento realizado pelo STF em outubro de 2019. Ora, a meu sentir, a parte não foi diligente o suficiente, eis que, desde outubro de 2019, tinha conhecimento do referido julgamento e se manteve inerte, nada requerendo ao juízo. Logo, não pode neste momento processual, após a expedição do precatório, requerer a incidência de índice de correção monetária diverso ao argumento de ser fato novo. Fato novo não é, eis que, desde outubro do ano passado, tinha pleno percepção da situação e nada postulou. Por fim, compreendo correto o entendimento adotado pelo Juiz de piso no sentido de que a hipótese trazida à baila se encontra preclusa, não sendo este o momento processual adequado para reavivar tal matéria. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se.